Tribunal: TJES
Processo: 5001106-34.2024.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-34.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DAYVSON FACCIN AZEVEDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001106-34.2024.8.08.0013

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
DAYVSON FACCIN AZEVEDO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA ANTES DO PROTESTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por
DAYVSON FACCIN AZEVEDO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, o autor alega que foi surpreendido com um protesto referente a um débito existente junto à requerida que já havia sido quitado antes do registro do protesto. Requer seja declarada a inexistência do suposto débito de R$409,06, com cancelamento do protesto e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs:

[...]
Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, para declarar a inexistência do suposto débito R$ 409,06 (quatrocentos e nove reais e seis centavos), confirmando a liminar ao seu tempo concedida. Condeno, ainda, a requerida a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ).

A concessionária de energia interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a inexistência de ilicitude na cobrança, a regularidade da inscrição do protesto e a ausência de danos morais indenizáveis. Alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos entendo que a sentença não deve ser modificada.

A relação entre as partes é tipicamente de consumo, estando a concessionária de energia sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor.

No caso em tela, restou comprovado nos autos que o autor efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica (
com vencimento em 26/01/2024
) no dia
27/03/2024
, via PIX, assim, vislumbra-se que o pagamento ocorreu antes da data do protesto, que foi inserido em
02/04/2024
. Esse fato é incontestável e foi devidamente documentado nos autos. Assim, é evidente que o protesto do título foi indevido.

Ainda que tenha ocorrido atraso no pagamento, o que o próprio recorrido reconhece, a regularização do débito ocorreu antes da negativação, tornando ilegítima a inscrição do protesto.

No que tange ao valor da indenização fixado pelo juízo sentenciante (R$3.000,00), observa-se que este encontra-se em patamar razoável e proporcional aos danos sofridos, considerando-se a conduta da concessionária, que protestou título já quitado, o tempo em que o nome do autor permaneceu protestado associado ao transtorno causado ao autor em razão de ter seu crédito negado em instituição financeira.

O valor fixado está de acordo com os parâmetros da jurisprudência em casos semelhantes. Assim, não há que se falar em redução do quantum indenizatório.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)